Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022479-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JALERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 038.273.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA TRAFICÂNCIA – AGENTE SURPREENDIDO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE –

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão se as investigações prévias apontam indícios suficientes da participação do agente no comércio espúrio de drogas, inexistindo nulidade no mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido pela Polícia Civil, corroborado pelo estado de flagrância, de modo que não há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida e na existência de procedimentos criminais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wellington de Leon Lino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10.12.2021, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Afirma que a busca domiciliar realizada pelos investigadores de polícia é nula, pois, embora o mandado judicial tenha sido direcionado ao endereço do paciente, o documento não menciona o seu nome, mas “Henrique de tal”, o que fere o disposto no art. 243, inciso I, do CPP, já que não identifica de forma completa o proprietário ou morador da residência alvo da diligência.

Sustenta que o favorecido reside naquele local há pouco tempo e que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, de modo que “
foi conduzido à Delegacia, mesmo sem ter consigo qualquer objeto ilícito ou estar praticando qualquer infração penal, não entendendo o motivo de sua prisão
”.

Assevera que o paciente não foi citado em nenhum relatório de investigação policial anterior à busca e apreensão domiciliar, concluindo que “
o conduzido Wellington foi preso por engano, provavelmente, por ser o atual morador do local alvo de investigações e, no jargão popular ‘estava no local errado, na hora errada’
”.

Outrossim, alega que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como porque não enfrentou as alegações da defesa que requereu na audiência de custódia o relaxamento da prisão ante a nulidade da busca domiciliar.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 112904955).

Acostou documentos (Id. 112904956 e Id. 112904957).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Juvenal Pereira da Silva (Id. 112946472).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 113691482), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 113691481).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 114329980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Wellington de Leon Lino da Silva
, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, haja vista a
nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar
ante o não preenchimento dos requisitos legais, sobretudo porque não identifica de forma completa o proprietário ou morador da residência alvo da diligência, resultando em violação ao domicílio do paciente, visto que os policiais adentraram no local sem a sua autorização.

Além disso, afirma que nada de ilícito foi encontrado em poder do favorecido, razão pela qual não existiria situação flagrancial que pudesse justificar a invasão da sua residência.

Entretanto, da análise da documentação trazida aos autos, em especial do relatório policial de Id. 112904957, pp. 78-81, é possível constatar que a busca e apreensão domiciliar questionada foi deferida pelo juízo
a quo
em decorrência de prévia investigação realizada pela Polícia Civil, na qual se verificou que paciente e os suspeitos Jalerson da Silva Cruz, Maikel Pereira dos Santos e Marcelo de Oliveira Silva, além de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados entre si para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

De acordo com os investigadores, Jalerson, Maikel e o paciente, identificado até então pelo codinome “Henrique”, estavam vendendo drogas na rua Bergamo e na avenida Goiás, ambas no bairro Veneza e, posteriormente, foram flagrados promovendo o comércio espúrio nos endereços constantes dos mandados judiciais.

Com efeito, ainda que não conste no mandado judicial o nome do insurgente, ao longo de mais de 4 meses de investigação de campo, ele foi visto pelos policiais civis na deliberada comercialização de drogas, de modo que, embora tenha sido apontado prenome diverso, não há dúvida sobre a pessoa alvo das diligências.

Igualmente, conquanto a impetrante afirme que nada de ilícito foi encontrado em posse do paciente, de acordo com o relatório de Id. 112904957, pp. 82-88 e com o boletim de ocorrência de Id. 113691481, pp. 8-14, foram localizadas quatro porções de pasta-base de cocaína (
crack
) e uma balança de precisão durante a busca domiciliar, das quais três porções grandes estavam enterradas no chão de uma quitinete em construção no mesmo conjunto habitacional do favorecido, que havia sido visto pelos investigadores saindo e entrando do local.

Assim, a diligência impugnada não afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio também em razão da situação flagrancial evidenciada pela natureza permanente do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Destarte, mesmo que existisse algum vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.

Ademais, não obstante o esforço argumentativo da impetrante, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais se encontram preenchidos no caso em tela.

Em seguida, a impetrante sustenta que a
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, posto que baseada em elementos genéricos e inerentes à gravidade em abstrato do crime, o que afronta o art. 93, inciso IX da CF/88, destacando que não estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.

Da detida análise dos autos, constato que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga e da quantidade de entorpecente localizado, em tese, em poder do paciente.

Ademais, além de enfatizar as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente responde a outros procedimentos criminais, senão veja-se:

“
(...) No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas, considerando que os policiais encontraram os autuados com 1 (UMA) TROUXA PLÁSTICA DE COR VERDE CONTENDO UMA PEDRA DE CRACK, A QUAL FOI APREENDIDA NO QUARTO DO INVESTIGADO JALERSON DA SIOLVA CRUZ, MAIS 03 (TRÊS) TROUXAS PLÁSTICAS CONTENDO CADA UMA PEDRAS GRANDES DE CRACK, DROGAS ESTAS SUFICIENTES PARA SEREM FORNECIDAS A DEZENAS DE USUÁRIOS, AS QUAIS FORAM ENCONTRADAS ENTERRADAS NO CHÃO EM UMA QUITINETE EM CONSTRUÇÃO NO MESMO CONJUNTO DE QUITINETES, 01 (UMA) UNIDADE DE CRACK, CÓDIGO DE APREENSÃO 18E14; A QUIANTIA DE R$ 916,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS) EM SUA MAIORIA NOTAS MIÚDAS EM PODER DE WELLINGTON DA LEON LINO DA SILVA; DIVERSOS APARELHOS CELULARES DE VÁRIAS MARCAS; 05 (CINCO) MUNIÇÕES CALIBRE 38 QUE ESTAVA NA ARMA CALIBRE 30; 04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 32 QUE ESTAVA EM UMA NA ARMA CALIBRE 32; DIVERSAS EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS E DROGAS, ALÉM DE 1 (UM) POTE DE SACOLAS PEQUENAS E 1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO; 01 (UM) REVÓLVER MARCA DETECTIVE, DE COR PRATA, CALIBRE .38, NUMERAÇÃO 28856, APREENDIDO EM POSSE DE JALERSON DA SILVA CRUZ E 01 (UMA) TROUXA PLÁSTICA CONTENDO ÁCIDO BÓRICO USADO PARA AUMENTAR A QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA(CRACK), APRENDIDA NO QUARTO DOS PAIS DE JALERSON DA SILVA CRUZ, NA CASA DESTE, CÓDIGO DE APREENSÃO 18E13, conforme termo de apreensão e no laudo preliminar que a acompanha a comunicação.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito,
a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular do grande volume de entorpecente e a forma que se encontrava armazenada a substância revela necessária a segregação neste momento processual.

De outra banda, os autuados possuem extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes acostada aos autos, e já eram investigados pela polícia, tanto que o entorpecente foi localizado em sua residência no momento em que era dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no Processo n. 1008863-72.2021.8.11.0045, da 1º Vara criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o agravante é reincidente específico, possui condenação por roubo e estava cumprindo pena em regime aberto. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não demonstrado que o agente pertence ao grupo de risco previsto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há falar em revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid-19. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de

WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA e JALERSON DA SILVA CRUZ em prisão preventiva (...)
” (Id. 112904957, pp. 110-113) – destaquei.

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão quanto pela quantidade de droga apreendida –, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois
o paciente responde a outros procedimentos criminais.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022